Tribunal: TJDFT
Processo: 0714165-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714165-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANA BARBOSA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por ROSANA BARBOSA FERREIRA, que atribuiu à execução valor maior que o apontado pela credora. Requer a reforma da decisão para limitar o valor ao montante indicado pela exequente na propositura do cumprimento de sentença. O MM. juiz processante, no exercício do juízo de retratação, comunicou que tornou sem efeito a decisão agravada e homologou o valor apontado pela exequente, cuja providência é o objeto do presente recurso. (ID 70950042). Nos termos do art. 1.018, § 1o do CPC, considera-se prejudicado o recurso quando o juízo de origem, proferindo nova decisão, modifica os termos do decisum anterior, de modo a impor o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, inciso XIII, do Regimento interno do TJDFT e deixo de apreciar o recurso pela superveniente perda do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator